Tribunal: TJSP
Processo: 1031018-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais com pedido liminar. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.

Autora que alega que: (i) frequentou todas as aulas da pós graduação; (ii) foi aprovada em todas as matérias; (iii) não houve exame de seu TCC; (iv) não constam as notas de seu histórico escolar no site por problemas

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais com pedido liminar. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.

Autora que alega que: (i) frequentou todas as aulas da pós graduação; (ii) foi aprovada em todas as matérias; (iii) não houve exame de seu TCC; (iv) não constam as notas de seu histórico escolar no site por problemas técnicos da ré, não podendo, por isso, obter seu certificado de conclusão de curso.

Ausência de impugnação específica dos fatos alegados. Falha na prestação dos serviços. Documentação, ademais, convincente a comprovar tais alegações.

Quantum indenizatório majorado para oito mil reais, montante razoável para compensar a autora pelo abalo sofrido.

Multa diária de 200 reais que deve ser mantida, limitada, porém, de ofício a 50 dias.

Fixação, por equidade, da verba honorária, ante o valor da condenação.

Apelação da ré desprovida e recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031018-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INGRIDI
MENDONÇA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FMU
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação da ré
desprovida e recurso adesivo da autora parcialmente provido. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031018-52.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
2
Apelação no 1031018-52.2019.8.26.0100
Apelante: Ingridi Mendonça do Nascimento
Apelada: Fmu Faculdades Metropolitanas Unidas
Comarca de São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Dr. Daniel Serpentino
Voto no 25074
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de fazer
cumulada com indenizatória por danos morais com pedido
liminar. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes.
Autora que alega que: (i) frequentou todas as aulas da pós
graduação; (ii) foi aprovada em todas as matérias; (iii) não houve
exame de seu TCC; (iv) não constam as notas de seu histórico
escolar no site por problemas técnicos da ré, não podendo, por
isso, obter seu certificado de conclusão de curso.
Ausência de impugnação específica dos fatos alegados. Falha na
prestação dos serviços. Documentação, ademais, convincente a
comprovar tais alegações.
Quantum indenizatório majorado para oito mil reais, montante
razoável para compensar a autora pelo abalo sofrido.

Multa diária de 200 reais que deve ser mantida, limitada, porém,
de ofício a 50 dias.
Fixação, por equidade, da verba honorária, ante o valor da
condenação.
Apelação da ré desprovida e recurso adesivo da autora
parcialmente provido.
A r. sentença proferida à f. 87/91 destes autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031018-52.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
3
indenizatória por danos morais e de obrigação de fazer com pedido liminar,
movida por INGRIDI MENDONÇA DO NASCIMENTO em relação a FMU
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, julgou procedente o pedido
para condenar a ré: (i) na obrigação de (1) disponibilizar as notas da autora
no sistema e de (2) promover a avaliação do TCC por ela apresentado, tudo
no prazo de 30 dias e sob pena de multa diária de R$200,00; (ii) no
pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente a partir da sentença até o efetivo pagamento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.
Condenou a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelou a ré (f.94/104), reiterando os termos da contestação.
Alegou que: (i) foi observado o prazo estabelecido para a entrega do
certificado de conclusão de curso da autora; (ii) “a falta na disciplina não
causou nenhum impedimento para conclusão do curso da autora”; (iii) a
ação deve ser julgada improcedente. Subsidiariamente, requereu a redução
do valor fixado a título de danos morais que teria sido concedido em razão
da inscrição no nome da autora do cadastro de inadimplentes.
Recorreu adesivamente a autora (f. 107/114), alegando, em
suma, que: (a) deve ser majorada a indenização por danos morais para
R$20.000,00; (b) o valor da multa diária fixada na r. sentença é de apenas
R$200,00, o que contribuiu para o não cumprimento da decisão pela ré,
sendo devida a majoração das astreintes; (c) o valor dos honorários de
sucumbência fixados na r. sentença representam apenas R$500,00,
devendo ser fixados por equidade no valor não inferior a R$2.000,00.
A apelação, preparada (f. 105/106), foi contra-arrazoada
(f.115/120).
O recurso adesivo, não preparado porque a autora é
beneficiária da justiça gratuita, foi contra-arrazoado (f. 127/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031018-52.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
4
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 25 de junho de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 93); a
apelação, protocolada em 15 de julho do mesmo ano, é tempestiva.
O recurso adesivo foi protocolado em 20 de julho de 2020,
antes mesmo da decisão de f. 124 que recebeu a apelação e abriu prazo
para as contrarrazões, sendo, portanto, tempestivo.
Afirmou a autora, na inicial, que: (i) iniciou curso de pós
graduação em MBA Gestão Escolar em 2015, com data prevista de
conclusão em junho de 2016; (ii) houve mudança de plataforma do site de
estudos; (iii) agendou a prova presencial no início do ano de 2017, mas
quando chegou no local, não a pode realizar por não constar sua prova na
lista; (iv) depois de muitas tentativas, conseguiu agendar e realizar sua
prova on line, tendo aparecido sua nota no sistema, mas seu histórico não
constava no site, como se “não tivesse feito a prova”; (v) em outro
momento, enviou o seu TCC na plataforma, inclusive enviando por e-mail à
coordenadoria, mas sua nota nunca foi lançada no sistema; (vi) ligou para a
ré várias vezes, tendo ela reconhecido a situação e afirmado que haveria
possibilidade do histórico e notas terem se perdido; (vii) concluiu as
disciplinas, foi aprovada em todas elas, efetuou o pagamento das
mensalidades, mas, em razão da perda de seu histórico, não pode colar
grau e receber seu diploma; (viii) no site, consta seu nome como “aluna
desistente”; (ix) é devida indenização pelos danos morais sofridos. Juntou
link de acesso à conversa que teve com funcionária da ré.
Requereu: (i) liminarmente, condenação na ré na obrigação
de regularizar sua situação acadêmica, incluindo as notas no sistema, e
designar professor para avaliar seu TCC, (ii) confirmação dessa decisão e
(iii) indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.
A tutela não foi deferida.
A ré alegou, em contestação, que: (i) não praticou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031018-52.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
5
ato ilícito, (ii) a autora não formalizou sua reclamação administrativamente,
o que deveria ser feito munido com seu documento pessoal; (iii) só tomou
conhecimento do problema envolvendo-a ao ser citada para esta ação; (iv)
não houve recusa de sua parte; (v) “Não se pode falar, pois, em inversão do ônus da
prova neste caso, vez que se é que há/houve algum bloqueio de acesso ao sistema do aluno,
tal fato poderia ser facilmente comprovado pelo mesmo, o que não fora feito”; (v) não há
prova de falha na prestação dos serviços.
Questionados a respeito das provas que pretendiam
produzir, ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide (f. 73
e 74).
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou procedente o
pedido e considerou, naquele momento, invertido o ônus da prova.
De início, observo que, sendo o caso de inversão do ônus da
prova, ele deve ocorrer em despacho saneador, evitando-se que os réus
sejam surpreendidos com as consequências da sua não produção.
Na hipótese dos autos, todavia, não há que se falar na sua
inversão.
A ré, em contestação, não impugnou especificamente os
fatos alegados pela autora, tampouco a gravação juntada por ela, limitando-
se a afirmar que: (i) não praticou ilícito, (ii) “se é que tais problemáticas ocorreram,
(a autora) não formalizou seu requerimento” e (iii) “se é que há/houve algum bloqueio de
acesso ao sistema do aluno, tal fato poderia ser facilmente comprovado (pela autora)”.
Nos termos do art. 341, CPC, “incumbe também ao réu manifestar-
se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se
verdadeiras as não impugnadas”.
Diante disso, restou incontroverso nos autos que: (i) a autora
realizou seu curso na faculdade ré, tendo frequentado e sido aprovada em
todas as disciplinas; (ii) seu TCC foi feito e não avaliado; (iii) por tais razões,
não pode colar grau e receber o seu diploma; (iv) conversou com a
atendente da ré, conforme link juntado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031018-52.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
6
Caberia à ré, diante das alegações da autora, ter
comprovado algum fato impeditivo (no sentido de que a autora não se
formou por desistência, por exemplo) ou extintivo do direito da autora (no
sentido de que o portal do aluno continha todas as notas da autora, tendo a
autora se formado, por exemplo), nos termos do art. 373, II, do CPC, o que
não se desincumbiu.
A prova apresentada pela autora, ademais, é convincente no
sentido de que houve falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré.
Há: (i) e-mail enviado à professora com a versão final do
TCC (f. 14); (ii) histórico escolar com disciplinas “pendentes” e sem nota (f.
16); (iii) solicitação, à faculdade, de emissão do certificado de conclusão de
curso pela autora, que restou negado por haver notas pendentes, conforme
protocolo no 66957 (f. 17); (iv) extrato de comprovação de pagamento (f.
18); (v) situação de desistência do curso.
A autora juntou, na inicial, link da conversa que teve com
atendente da faculdade ré.
Extraio parte dela:
Eu consegui localizar na nossa caixa aqui central o chamado que
está sendo tratado pela operadora Aminos(?).
Aminos(?) fez o encaminhamento para o setor de solicitação e,
recentemente, a gente recebeu o respaldo de que estariam pendentes
algumas notas, isso a gente já confirmou.
Só que, igual você falou, por conta da migração da plataforma,
pode ser que suas notas, há uma grande possibilidade, dessas notas terem
se perdido, entendeu?
Como não consegui puxar pelo meu sistema, porque provavelmente
eles migre as notas da plataforma Blackbust(?) para nós e você tem um
blackbust(?) um pouquinho antiga, eles vão ter que puxar a fundo mesmo
para ver onde que estão essas notas e fazer a migração para o histórico.
Eu já pedi pra Aline posicionar o setor responsável que tá cuidando
do seu caso, informando toda a situação e pedindo pra eles puxarem o
relatório de acesso pra gente ter as notas individuais de cada disciplina,
inclusive do seu TCC, tá bom.”
Diferentemente do alegado pela ré, a faculdade tinha plena
ciência do problema, o que foi comprovado pelo teor da conversa e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031018-52.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
7
solicitação de emissão do certificado no portal do aluno, que gerou o
protocolo de no 66957.
Observo que a ré alegou fato novo em sua apelação ao
afirmar que a aluna concluiu o curso, tendo sido expedido o certificado, o
que não pode ser considerado.
Patente, pois, a falha na prestação dos serviços oferecidos
pela ré, posto que a autora frequentou todas as disciplinas e, em
decorrência de problemas internos no sistema da faculdade, as notas de
seu histórico escolar deixaram de constar do portal, impossibilitando-a de
colar grau.
Tal situação demonstra o abalo moral suportado por ela.
A indenização por danos morais é devida.
O valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 deve ser
majorado para R$ 8.000,00, montante mais razoável para compensar a
autora pelos transtornos sofridos, com correção monetária a partir da r.
Sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
A r. sentença condenou a ré na obrigação de disponibilizar
as notas da autora no sistema e de promover a avaliação do TCC por ela
apresentado, tudo no prazo de 30 dias e sob pena de multa diária de
R$200,00.
O valor das astreintes fixado na r. sentença deve ser
mantido, pois razoável à hipótese dos autos.
Observo, todavia, que não houve limitação à quantidade de
dias-multa fixada pela r. sentença, o que deve ser feito, neste momento e
de ofício, a 50 dias.
Assiste parcial razão à autora quanto à verba honorária.
Diante do valor da condenação (R$8.000,00), a verba
honorária deve ser fixada por equidade.
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, a majoração
decorrente do não provimento do recurso da ré deve ser considerada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031018-52.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
8
fins de fixação desse valor.
Com a ressalva de meu entendimento contrário, adiro àquele
prevalecente nesta C. Câmara de que os honorários sucumbenciais
impostos na r. sentença e neste julgamento constituem uma só verba, agora
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir deste julgamento
com acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado.
Por tais razões, nego provimento ao recurso da ré e dou
parcial provimento ao recurso adesivo da autora, com observação quanto
ao limite de dias-multa.
Morais Pucci
Relator